Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-22.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000459-22.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO DE SOUZA LOBO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000459-22.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante GILDASIO DE SOUZA LOBO e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em exercer juízo de retratação com o fito de reformar o acórdão julgado por esta Corte de Justiça a fim de dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando parcialmente a sentença para condenar, de forma solidária, os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPE/BA, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, nos termos do art. 85, §2º do CPC, devendo ser dirigido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.